Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GRACE CORREA PEREIRA MAIA RECORRIDA: SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVA REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR DÍVIDA QUITADA. MATÉRIA APRECIADA PELO STJ SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. DEVER DO CREDOR DE EXCLUSÃO DO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Trata-se de reapreciação dos embargos de declaração, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que proveu o Recurso Especial interposto pela consumidora, para que esta Corte de Justiça se manifeste expressamente sobre a inobservância por parte da credora embargada, do dever de retirada do nome daquela do cadastro de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após quitação do débito, conforme entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1424792/BA). 2. Quitado o débito e não promovida a exclusão do nome da consumidora do rol de inadimplentes, considera-se indevida a inscrição ou manutenção do seu nome em rol de inadimplentes, hipótese que enseja dano moral in re ipsa. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, e 6o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, porquanto irrisório. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Em sede de contrarrazões, a recorrida SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, e 6o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, de que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ . Quanto ao pedido da recorrida SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente GRACE CORREA PEREIRA MAIA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016